Tribunal: TJPA
Processo: 0003891-57.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003891-57.2018.8.14.0026

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: J. P. D. S. S.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. MÉTODO DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO ESCALONADA DOS PERCENTUAIS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra decisão monocrática que negara provimento a apelação cível manejada contra sentença que julgara parcialmente procedente pedido de complementação de indenização securitária. O autor da ação alegou ter recebido valor inferior ao devido na via administrativa e obteve, em juízo, a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 3.375,00, a título de indenização por invalidez permanente parcial incompleta em decorrência de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é correta a aplicação direta do percentual de repercussão leve (25%) sobre o teto legal do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente parcial incompleta; e (ii) determinar se, nos termos da Lei nº 6.194/74, o cálculo da indenização deve seguir método escalonado, com aplicação sucessiva dos percentuais relativos ao segmento corporal e à repercussão da lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009, estabelece um critério escalonado para o cálculo da indenização por invalidez permanente parcial incompleta, exigindo (i) o enquadramento do segmento corporal afetado e (ii) a aplicação, sobre o valor correspondente, do percentual referente à repercussão da perda funcional (intensa, média, leve ou residual).

O método escalonado decorre da literalidade do inciso II do § 1º do art. 3º da Lei nº 6.194/74, que determina a "redução proporcional da indenização", o que pressupõe a prévia apuração da indenização-base conforme o inciso I.

A fixação direta da indenização em R$ 3.375,00 — com aplicação de 25% (grau leve) sobre o teto de R$ 13.500,00 — configura equívoco técnico, pois ignora a necessidade de dupla incidência de percentuais: primeiro sobre o segmento corporal (25% para perda total do punho), depois sobre esse valor, conforme a intensidade da repercussão (25% para grau leve).

No caso concreto, o laudo pericial atestou invalidez permanente parcial incompleta de grau leve (25%) no punho esquerdo, sendo o cálculo correto: R$ 13.500,00 x 25% (segmento corporal) = R$ 3.375,00; R$ 3.375,00 x 25% (grau leve) = R$ 843,75.

A aplicação do método escalonado encontra respaldo na jurisprudência recente do TJPA e na sistemática legal vigente, não configurando dupla redução indevida, mas, sim, fiel cumprimento da gradação prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cálculo da indenização por invalidez permanente parcial incompleta no seguro DPVAT deve observar o método escalonado previsto no art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74.

O percentual correspondente à perda total do segmento corporal afetado deve ser aplicado inicialmente sobre o teto da cobertura securitária.

O percentual relativo à intensidade da perda funcional (intensa, média ou leve) deve incidir, em seguida, sobre o valor apurado na primeira etapa.

A aplicação direta do percentual de repercussão da lesão sobre o teto legal sem consideração da tabela de segmentos corporais contraria a sistemática legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, incisos I e II; Lei nº 11.945/2009; CPC, arts. 487, I, e 1.021; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474; TJPA, Apelação Cível 0802351-91.2021.8.14.0136, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 11.03.2024; TJPA, Apelação Cível 0005179-52.2019.8.14.0043, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 18.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
tendo como agravado
J. P. D. S. S.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03 de novembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 28799771.

Em breve síntese da inicial o autor/apelado ajuizou a ação mencionada arulhes objetivando a complementação da indenização por decorrência de acidente de trânsito sofrido, já que assevera ter percebido, na esfera administrativa, apenas parcialmente o valor devido.

A sentença recorrida (id. 26959888) julgou parcialmente procedente o pedido inicial conforme segue:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a ré, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, a pagar ao autor a importância de

R$ 3.375,00
(três mil, trezentos e setenta e cinco reais),
a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data do evento danoso
(21.10.2014)
e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, o réu
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, interpõe recurso de Apelação Cível (id. 26959899 - Pág. 2). Alegando, em síntese: (i) que a sentença não observou corretamente os percentuais de enquadramento da invalidez conforme a Tabela prevista na Lei nº 11.945/2009; (ii) que o grau da lesão foi fixado como de repercussão leve, o que justificaria apenas 25% do percentual máximo indenizável para o segmento corporal afetado, e não 25% do valor total do seguro; (iii) que o valor correto da indenização seria, assim, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Ao final, pugnou pela reforma da sentença para adequar o valor da indenização ao entendimento legal.

Em decisão monocrática de id. 27422753, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. APLICAÇÃO DA TABELA LEGAL. PROPORCIONALIDADE NA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Jacundá, que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por J. P. D. S. S., julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.375,00 a título de indenização por invalidez permanente parcial, decorrente de acidente de trânsito. A parte autora alegou ter recebido valor inferior ao devido na esfera administrativa e pleiteou a complementação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença observou corretamente os critérios legais de cálculo da indenização por invalidez permanente parcial prevista na Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009; e (ii) estabelecer se o valor fixado judicialmente corresponde proporcionalmente ao grau da lesão constatada em perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 474 e no julgamento do REsp 1.246.432/RS (Tema 542), reconhece que a indenização por invalidez permanente no seguro DPVAT deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez apurado em perícia.

4.

O laudo pericial constatou que o autor apresenta invalidez permanente parcial incompleta, de grau leve, em 25%, decorrente de lesão em membro superior.

5.

A sentença observou corretamente a legislação aplicável (Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, II), ao aplicar o percentual de 25% sobre o teto legal de R$ 13.500,00, resultando na indenização de R$ 3.375,00.

6.

A tese recursal de que o percentual de 25% deveria incidir sobre valor previamente reduzido representa uma dupla diminuição da indenização, contrariando a sistemática legal e jurisprudencial.

7.

O valor fixado judicialmente respeita os parâmetros legais e a jurisprudência dominante, inexistindo fundamento técnico ou jurídico para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização por invalidez permanente parcial incompleta no seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade prevista no art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74.

2.

O percentual de redução referente ao grau da lesão (leve, média ou intensa) deve incidir diretamente sobre o teto indenizatório de R$ 13.500,00, sem aplicação de dupla redução.

3.

É válida a aplicação do percentual de 25% sobre o valor máximo da cobertura legal em casos de invalidez parcial leve, conforme constatado por laudo pericial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, II; Lei nº 11.945/2009; CPC, arts. 487, I e 932, IV; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 474; STJ, REsp 1.246.432/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 13.06.2012 (Tema 542); TJPA, Apelação Cível 0800833-76.2018.8.14.0005, Rel. Des. Maria de Nazaré Guimarães, j. 11.05.2021; TJPA, Apelação Cível 0807535-93.2019.8.14.0040, Rel. Des. Gleide de Moura, j. 06.12.2022.

A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
\interpôs agravo interno (id. 28015872), sustentando que embora tenha reconhecido a necessidade de proporcionalidade, deixou de aplicar corretamente a tabela de invalidez prevista no art. 3º, § 1º, II, da Lei nº 6.194/74.

Reafirma a tese da "dupla redução", defendendo que, para casos de invalidez permanente parcial incompleta, o percentual de repercussão da lesão (leve, média ou intensa) deve ser calculado sobre o valor correspondente ao segmento corporal afetado, e não sobre o valor máximo da cobertura.

O pedido do Agravo Interno é para que o Recurso de Apelação seja submetido a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de reformar a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença, para limitar a condenação ao valor de
R$ 843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Em contrarrazões a agravada pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso id. 29557986.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.,

MÉRITO

A controvérsia central deste agravo reside na metodologia de cálculo da indenização do seguro DPVAT nos casos de
invalidez permanente parcial incompleta
, especificamente se a decisão monocrática agiu corretamente ao afastar a aplicação sucessiva de percentuais de redução.

A Agravante (Seguradora) sustenta que a decisão monocrática errou ao não aplicar o percentual de 25% (referente à repercussão leve da lesão) sobre o valor já apurado para o segmento corporal afetado (punho), o que resultaria em uma indenização de R$ 843,75.

A decisão agravada, por sua vez, entendeu que tal procedimento configuraria uma "dupla redução" não amparada pela lei, mantendo a condenação em R$ 3.375,00, valor correspondente à aplicação direta do percentual do segmento (25%) sobre o teto indenizatório.

O Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, pacificou, por meio da
Súmula 474
, que a indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez. A questão que se impõe é a definição do método de cálculo que melhor atende a esse comando.

Assiste Razão. Vejamos:

A matéria é disciplinada pelo art. 3º, § 1º, da Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009, que estabelece um critério claro e escalonado:

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial
completa
, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta
, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo,
procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização
que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão,
25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão
, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Conforme o dispositivo supracitado, o legislador determinou um método bifásico para a invalidez parcial
incompleta
:

1.

Primeiro passo:
Apura-se o valor base da indenização para o segmento corporal afetado, conforme o inciso I (aplicação do percentual da tabela sobre o teto de R$ 13.500,00).

2.

Segundo passo:
Sobre o valor encontrado, aplica-se um segundo fator de redução, correspondente à intensidade da perda funcional (intensa, média ou leve), conforme o inciso II.

Conforme

mencionado na lei acima, que estabelece uma sistemática precisa para essa gradação, assim a

expressão "redução proporcional da indenização" contida no inciso II pressupõe, logicamente, que já existe uma "indenização" a ser reduzida. E essa indenização-base só pode ser aquela apurada na forma do inciso I, ou seja, o valor correspondente à perda completa do segmento corporal afetado.

Nesse sentido, a jurisprudência mais recente da Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VÍTIMA. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDIMPLÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTE DO STJ. DANO ESTÉTICO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. LESÕES NA BOCA E NA ARCADA DENTÁRIA. COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO MASTIGATÓRIA. CONSIDERAÇÃO DAS DUAS LESÕES. BIS IN IDEM . LESÕES QUE COMPROMETERAM APENAS UMA FUNÇÃO. INCIDÊNCIA DA TABELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Apelação Cível, e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reforma parcial da sentença vergastada e afastar a determinação de indenização pelo seguro DPVAT em relação à lesão na face e reduzir o valor da indenização para R$ 6 .750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Relator e Presidente – Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª . Maria do Céo Maciel Coutinho.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0802351-91.2021 .8.14.0136, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO. INVALIDEZ PARCIAL NO TORNOZELO ESQUERDO RESIDUAL (10%) . PERÍCIA JUDICIAL. QUANTUM PROPORCIAL AO GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA Nº 474, STJ. APLICAÇÃO TABELA DA LEI N .º 11.945/2009. VALOR INDENIZATÓRIO CONFORME ENQUADRAMENTO NA TABELA. ESCORREITO IN CASU. APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 11.945/09, QUE INSTITUIU A TABELA DE GRADAÇÃO DE LESÕES INCORPORADA COMO ANEXO À LEI Nº 6.194/97, AS INDENIZAÇÕES DO SEGURO DPVAT DEVEM SER QUANTIFICADAS COM BASE NO ENQUADRAMENTO DA PERDA ANATÔMICA OU FUNCIONAL DA VÍTIMA A UM DOS SEGMENTOS CORPORAIS PREVISTOS NA REFERIDA TABELA, COM A REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO PELOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO INCISO IIDO § 1º DO ART. 3º DA MENCIONADA LEI . SENTENÇA ESCORREITA. MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da Relatora . Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00051795220198140043 20347224, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, o laudo pericial atestou "invalidez permanente, parcial incompleta em punho esquerdo em grau leve 25%". Aplicando-se o correto método bifásico:

1.

Fase 1 (Enquadramento da perda completa): A tabela da Lei nº 6.194/74 prevê o percentual de 25% para a "Perda completa da mobilidade de um dos punhos". O valor-base da indenização para a perda completa do punho é, portanto:

o

R$ 13.500,00 (teto) x 25% = R$ 3.375,00

2.

Fase 2 (Aplicação da repercussão da perda incompleta): Como a invalidez foi de repercussão leve (25%), este percentual deve incidir sobre o valor-base encontrado na Fase 1:

o

R$ 3.375,00 x 25% = R$ 843,75

Desta feita, este é o valor efetivamente devido ao segurado, pois reflete com precisão a gradação estabelecida pelo legislador e se alinha à jurisprudência deste Tribunal.

Assim, revejo meu posicionamento anterior para alinhar-me à tese defendida pela seguradora, por entendê-la mais consentânea com a melhor técnica jurídica e a correta aplicação da Lei nº 6.194/74.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e dou-lhe provimento
para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática de minha lavra e, consequentemente,
dar parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.

Reformo a sentença de primeiro grau para reduzir o valor da condenação a título de indenização do seguro DPVAT para
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, mantidos os consectários legais (correção monetária e juros) fixados na origem.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025